Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714643-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SHEILA SOARES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual acolhido o pedido da executada/agravada SHEILA SOARES SANTANA para determinar o desbloqueio do valor de R$ 2.087,43. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 186418058 em que a executada, insurge-se quanto ao bloqueio de valores realizado via Sisbajud (ID 186427855 - R$ 2.087,43), alegando a impenhorabilidade da verba, sob o argumento de que os valores bloqueados possuem natureza salarial. A parte credora manifestou-se pela manutenção da penhora (ID 190350699). É o breve relatório. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: [...] A executada alega que o valor de R$ 2.069,55 (dois mil, sessenta e nove reais e noventa e cinquenta e cinco centavos), que se encontrava na conta bancária do banco do Bradesco, advém da sua aposentadoria. Ademais, afirma que o bloqueio no montante de R$ 13,00 (treze reais), que se encontrava na conta bancária do Banco do Brasil, é oriundo da pensão por morte. Da análise da consulta realizada por meio dos sistema Sisbajud, nota-se que houve o bloqueio de R$ 13,00 (treze reais) da conta mantida pela executada no Banco do Brasil, bem como o bloqueio de R$ 2.074,43 (dois mil setecentos e quatro reais quarenta e três centavos), oriundo do banco Bradesco. Ao analisar os documentos acostados aos autos, notadamente o extrato da conta do Banco Bradesco e contracheque da executada (IDs 186418059 e 186418061), observo que a conta mantida pela executada na referida instituição financeira destina-se ao recebimento de salário. Outrossim, no dia 01/02/2024 a executada recebeu o valor de R$ 2.577,90 (dois mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos), a título de salário, e logo após houve o bloqueio de valores em sua conta bancária. No tocante ao valor de R$ 13,00 (treze reais), bloqueado da conta mantida pela executada no Banco do Brasil, denota-se do contracheque juntada aos autos (ID 186418060), bem como do extrato de ID 186418062, que se trata de valores recebidos a título de pensão. Verifica-se, assim, que os valores bloqueados possuem natureza salarial, sendo, portanto impenhoráveis. Assim, diante das razões expostas, ACOLHO os pedidos formulados pela parte executada e determino o desbloqueio do valor de R$ 2.087,43 (dois mi, oitenta e sete reais e quarenta e três centavos). Após, a preclusão, oficiem-se às referidas instituições financeiras para que procedam o desbloqueio dos valores bloqueados ao ID 186427855, sendo, R$ 13,00 (treze reais) da conta mantida pela executada no Banco do Brasil e R$ 2.074,43 (dois mil setecentos e quatro reais quarenta e três centavos), oriundo do banco Bradesco. Quanto ao mais, a exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Desse modo, mantenham-se os autos suspensos até 03/10/2024, nos termos da decisão de ID 174033507. Intimem-se.” - ID 190553859, p. 2. Em suas razões, a parte agravante alega que “as documentações acostadas nos autos pela Agravada não comprovam que o montante penhorado adveio de salário, considerando que trouxe aos autos extrato bancário que detalha que não foram recebidos na conta valores advindos exclusivamente da fonte “CRÉDITO SALARIO”. Pelo contrário, se vê que a Agravada recebeu alta monta, referente a R$ 3.670,54 (três mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) do remetente “MEUCASHCARD SERVIÇOS”, em momento anterior ao da penhora por meio do SISBAJUD, de acordo com o que se constata da seguinte inserção (ID. 186418061) (...)” - ID 57842566, p. 6. Diz que “De outro modo age a Agravada, pelos padrões notados através das transações bancárias trazidas por ela aos autos, é evidente que busca retirar quaisquer valores recebidos em sua conta para se esquivar das obrigações judiciais existentes.” - ID 57842566, p. 8. E acrescenta: “o valor foi bloqueado em 31/01/2024, há quase 2 (dois) meses, e a Agravada não comprovou nenhum prejuízo a sua subsistência decorrente do bloqueio, o que certamente teria ocorrido se fosse essa a única verba salarial auferida por ela para sustentar seu mínimo existencial.” - ID 57842566, pp. 9/10. Assevera que “em que pese o ordenamento contido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é plenamente possível realizar a penhora do salário do devedor até o montante de 30% (trinta por cento).” - ID 57842566, p. 11. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “Verifica-se a probabilidade do direito tendo em vista que a presente ação versa sobre título executivo judicial, o qual estão em débito a Agravada, bem como o fato de os valores bloqueados não possuírem natureza salarial e ausência de intimação da parte Agravante para apresentar resposta a impugnação à penhora. Já no que tange ao requisito de que haja o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, está caracterizado pela iminente liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Quanto ao último requisito, não há que se falar no perigo de irreversibilidade do provimento, considerando que caso este eg. Tribunal entenda pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, a liberação dos valores em favor do Executado.” - ID 57842566, p. 13. E pede: “a) Que seja determinado o efeito suspensivo da decisão agravada, especificamente sobre a questão relativa a liberação do valores bloqueados; b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja indeferida a liberação dos valores em favor da Agravada, mantida assim a penhora; c) Subsidiariamente, que se mantenha a penhora de 20% (vinte por cento) do valor restante, tendo em vista o entendimento pacificado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça de plena possibilidade da penhora salarial.” - ID 57842566, p. 14. Preparo recolhido (IDs 57842571 e 57842572). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Na hipótese, consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta proveniente de sua aposentadoria em torno de R$ 5.284,39 (ID 186418059 dos autos de origem), além de R$ 511,86 brutos, referente a pensão por morte (ID 186418060, autos de origem), o que totaliza o valor de R$ 5.796,25. Ou seja, sua renda bruta mensal é inferior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos (Acórdão 1347983). Assim, eventual penhora deferida sobre os rendimentos líquidos da parte devedora pode comprometer sua subsistência. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de ATÉ 30% (dez por cento) da remuneração da executada, até o limite do valor do débito cobrado. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. Na espécie, conforme demonstrativo de débito juntado pelo próprio agravante, a agravada/executada aufere rendimentos líquidos de R$5.219,32 (cinco mil duzentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), isto é, a remuneração mensal da devedora é inferior até mesmo ao parâmetro adotado por este e. Tribunal de Justiça para análise de hipossuficiência econômica na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, critério objetivamente previsto no art. 4o da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 6. Tendo em vista que a situação fática apresentada conduz à conclusão de que a situação financeira da agravada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, conclui-se pela inadmissibilidade da penhora de qualquer percentual da remuneração da executada, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família. 7. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1818938, 07450798620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DECISÓRIAS. PROVAS DOS AUTOS. DISSOCIAÇÃO. ANÁLISE DO CASO. REMUNERAÇÃO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. 1. Segundo o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. Destaco que, embora o Embargante alegue a existência de omissão, verifico que o Acórdão recorrido padece, na verdade, de contradição, posto que as razões lançadas destoam das provas dos autos. 3. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento por entender que a Embargante/Agravante não comprovou o recebimento do auxílio-doença pela Embargada/Agravada, o que impossibilitaria o provimento do recurso. 4. Contudo, revisitando a documentação anexada, constato que, de fato, foi apresentado extrato do INSS que indica o recebimento de auxílio-doença pela Embargada/Agravada (ID. 39415918, pág. 31), no valor de R$5.043,89 (cinco mil e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos). 5. Embora possível penhora excepcional de verba salarial, entendo incabível a mitigação da impenhorabilidade no presente caso, pois a Executada aufere renda inferior à 05 salários-mínimos, parâmetro fixado pela Jurisprudência desta Corte para considerar presumida a hipossuficiência financeira. 6. Destarte, eliminada a contradição, mantem-se a decisão que negou provimento ao recurso, ainda que por fundamento diverso. 7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão 1753251, 07312203720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no caso paradigma EREsp 1582475/MG, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários insculpida no art. 833 do Código de Processo Civil, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. A jurisprudência desta Corte comumente adota o patamar de cinco salários mínimos como parâmetro de presunção de hipossuficiência econômica. 3. No caso concreto, o Agravante está com a margem consignável comprometida, e recebe renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos, de forma que o desconto autorizado poderia comprometer sobremaneira sua subsistência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime (Acórdão 1729596, 07160412920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA PENHORA DE SALÁRIO. INDEFERIMENTO. REMUNERAÇÃO MENSAL DO DEVEDOR INFERIOR A CINCO (5) SALÁRIOS MÍNIMOS. COERÊNCIA JURISDICIONAL. MITIGAÇÃO. 1. Sendo evidente que o devedor recebe renda mensal inferior a cinco (5) salários mínimos, valor que comumente é utilizado por esta egrégia Corte como critério definidor para o deferimento da gratuidade judiciária (presunção de hipossuficiência econômica), ainda que se superasse a regra da impenhorabilidade do salário, obsta-se o deferimento da constrição, porque malferiria o direito à subsistência reconhecidamente existente e que justifica a concessão da benesse da dispensa de pagamento das despesas processuais. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1784036, 07116442420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PROVENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravado recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 4.212,63 (quatro mil duzentos e doze reais e sessenta e três centavos), ou seja, sua renda bruta mensal é inferior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Assim, eventual penhora deferida sobre os rendimentos líquidos da parte devedora pode comprometer sua subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1644866, 07284350520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora